Tribunal: TJDFT
Processo: 0729488-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PENHORA DE PERCENTUAL. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. LIMITE DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS IMPENHORÁVEL (ART. 833, X, CPC/2015). DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora de percentual de salário/benefício previdenciário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não prejudicarão a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como quando o credor não encontrou outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça-STJ e desta Corte de Justiça.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.